Tribunal: TCU
Processo: 011.416/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7544/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.416/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana de Fatima Xavier (XXX.529.131-XX); Antonio Ferreira Junior (XXX.466.438-XX); Carlos Marcos Araujo Pimentel (XXX.520.382-XX); Daniel Peixoto Paredes Battisti Cabecas (XXX.747.818-XX); Eder da Costa Leles (XXX.000.918-XX); Fabio Marques Rymsza (XXX.413.189-XX); Geraldo Gilson de Souza Simoes (XXX.433.072-XX); Jane Maria da Silva (XXX.558.929-XX); Joao Mendes da Silva Neto (XXX.662.777-XX); Rosemary Coelho de Figueiredo (XXX.621.378-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.